Tribunal: TJDFT
Processo: 0723684-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, no curso de ação penal pela suposta prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar, nos termos do art. 129, § 13, do Código Penal, c/c os arts. 5o, III, e 7o, I e IV, da Lei no 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da prisão preventiva decretada sob o fundamento da garantia da ordem pública, e sua manutenção, diante da alegação de ausência de fundamentação concreta e da suposta insuficiência de provas quanto à dinâmica dos fatos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juízo a quo fundamentou a medida na gravidade concreta dos fatos narrados, que apontam agressões físicas severas no contexto de violência doméstica, inclusive com o uso de faca e possível remoção de prótese de silicone.
4. A decisão destacou a existência de risco à integridade física da vítima, sentimento de posse e objetificação da mulher, bem como o pânico relatado pela ofendida.
5. Alegações quanto à ausência de provas conclusivas sobre a dinâmica das agressões demandam análise aprofundada de fatos, incompatível com a via estreita do habeas corpus.
6. O decreto preventivo atende aos requisitos dos arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, e não configura antecipação de pena, nem ofensa ao princípio da presunção de inocência.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, III e 315; Lei no 11.340/2006, art. 20.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 214.129/MT, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 03.06.2025, DJEN 10.06.2025; STJ, AgRg no HC n. 995.802/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 28.05.2025, DJEN 03.06.2025; STJ, AgRg no RHC n. 185.778/GO, rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, j. 12.03.2024, DJe 18.03.2024; TJDFT, Acórdão 1993436, 0714393-43.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 08.05.2025.